Tribunal: TJPA
Processo: 0010448-67.2017.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010448-67.2017.8.14.0035

APELANTE: JOSE FERREIRA QUEIROZ

APELADO: MANOEL SEBASTIAO PICANCO MARINHO, FELISBERTO PEDRO MARINHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA ANTE A AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE COMPANHEIRA COMO LITISCONSORTE PASSIVA NECESSÁRIA. RELAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO APELANTE A DESPEITO DE TER O MAGISTRADO LHE CONCEDIDO PRAZO PARA TANTO. REJEITADA. MÉRITO. O AUTOR/APELADO CONSEGUIU DEMONSTRAR CABALMENTE QUE DESDE O ANO DE 2006 POSSUÍA ATIVIDADE DE CRIAÇÃO BOVINA NO LOCAL OBJETO DO LITÍGIO, O QUE NOS LEVA A CONCLUIR PELA SUA POSSE EFETIVA, PELO MENOS DESDE ESTA DATA, ENQUANTO QUE O ESBULHO APONTADO TERIA OCORRIDO EM FEVEREIRO DE 2017. ACERTADAMENTE A SENTENÇA RECONHECEU A MELHOR POSSE EM FAVOR DO APELADO, SENDO QUE O APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE COMPETIA, POSTO QUE OS CONTRATOS JUNTADOS EM CONTESTAÇÃO SÃO DATADOS DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014, 10 DE ABRIL DE 2015 E 15 DE DEZEMBRO DE 2014, RESPECTIVAMENTE, CONFORME EVENTO NUM. 45029923. ADEMAIS, TAIS RECIBOS SÃO INSERVÍVEIS PARA COMPROVAR POSSE. SENTNEÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0010448-67.2017.8.14.0035

APELANTE:
JOSE FERREIRA QUEIROZ

ADVOGADO:
MARCIO LUIZ DE ANDRADE CARDOSO
E OUTROS

APELADO:
MANOEL SEBASTIAO PICANCO MARINHO
E OUTRO

ADVOGADO:
ANTUNES MULLER VINHOTE DE VASCONCELOS
E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSE FERREIRA
QUEIROZ
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
proposta por
MANOEL SEBASTIAO PICANCO MARINHO
E OUTRO.

Em sua peça vestibular os Requerentes narraram que seriam proprietários e possuidores de um imóvel correspondente a 521 hectares no município de Óbidos-PA, utilizado para fins de atividade agrossilvopastoris.

Afirma que o Requerido teria praticado esbulho em fevereiro de 2017, o que motivou a propositura da presente demanda.

O feito foi contestado.

Ao prolatar sentença, o Juízo Singular entendeu pela procedência da ação.

Inconformado, o Requerido interpôs recurso de Apelação arguindo preliminarmente a nulidade da sentença, uma vez que não houve a citação de sua companheira, que deveria ser litisconsorte passiva necessária.

No mérito, alegou que detinha a melhor posse do imóvel, motivo pelo qual pleiteou a reforma da sentença neste tocante.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0010448-67.2017.8.14.0035

APELANTE:
JOSE FERREIRA QUEIROZ

ADVOGADO:
MARCIO LUIZ DE ANDRADE CARDOSO
E OUTROS

APELADO:
MANOEL SEBASTIAO PICANCO MARINHO
E OUTRO

ADVOGADO:
ANTUNES MULLER VINHOTE DE VASCONCELOS
E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSE FERREIRA
QUEIROZ
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
proposta por
MANOEL SEBASTIAO PICANCO MARINHO
E OUTRO.

Preliminarmente o apelante arguiu a nulidade da sentença em razão da ausência de citação de sua companheira, que seria litisconsorte passiva necessária.

Não se pode olvidar que a Jurisprudência pátria é assente no sentido de que tal situação constituiu verdadeiro vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo e enseja a nulidade da sentença.

Ocorre que, no presente caso, não restou comprovada a alegada relação, a despeito de ter o Magistrado de Piso, em decisão saneatória oportunizado ao ora Apelante assim proceder.

Ele nada comprovou, tendo se limitado a alegar que poderia comprovar ao longo da fase instrutoria, entretanto, se esquece o Apelante que a presente via é de procedimento especial e não se presta a obter sentença declaratória de união estável.

Sendo assim, por não ter sido comprovado o relacionamento alegado, a preliminar deve ser rejeitada.

No mérito, melhor sorte não há para o Apelante, senão vejamos.

No tocante à posse, a lição de Pablo Stolze Gagliano ensina o seguinte:

“É correto afirmar que o Código Civil Brasileiro adotou a Teoria Objetiva de Ihering, na perspectiva do princípio constitucional da função social.

Ora, ao dispor, em seu art.1.196, que possuidor seria
todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes da propriedade,
o legislador aproximou-se inequivocamente do pensamento de Ihering, como vimos acima.

Mesmo que o sujeito não seja o proprietário, mas, se se comporta como tal – por ex., plantando, construindo, morando – poderá ser considerado possuidor.”

Estabelece o art.561, do CPC/15 que o Autor da ação possessória precisa comprovar:
sua posse; a turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da agressão à posse e a continuação da posse turbada ou a perda da posse esbulhada.

Vale destacar o que ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Quando a demanda versar sobre o domínio da coisa, terá natureza petitória, não se aplicando a ela as regras previstas no procedimento especial das ações possessórias. Como bem asseverado pela melhor doutrina, a característica da ação possessória é a tutela de um possuidor contra um fato que ofenda a sua posse, de forma que são excluídas do âmbito das ações possessórias as demandas em que se alegue a existência de relação jurídica que dê ao autor o direito a posse (...)” (Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 12 ed. Jus Podium. 2020. Cit p. 919)

In casu
, verifico que o Autor/Apelado conseguiu demonstrar cabalmente que desde o ano de 2006 possuía atividade de criação bovina no local objeto do litígio, o que nos leva a concluir pela sua posse efetiva, pelo menos desde esta data, enquanto que o esbulho apontado teria ocorrido em fevereiro de 2017.

Deste modo, fácil concluir que acertadamente a sentença reconheceu a melhor posse em favor do Apelado, sendo que o Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, posto que os contratos juntados em contestação são datados de 20 de fevereiro de 2014 (vendedor RAIMUNDO SERRÃO PINTO, LUCINDA SERRÃO PINTO MARTINS e JOSÉ SERRÃO PINTO), 10 de abril de 2015 (vendedor MANOEL SERRÃO PINTO e MARIA PEREIRA PINTO) e 15 de dezembro de 2014 (vendedor PEDRO SERRÃO PINTO e MARIA IDAMILIA PINTO), respectivamente, conforme evento Num. 45029923.

Ademais, tais recibos são inservíveis para comprovar posse.

Assim sendo, não há outro desfecho para a presente demanda.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025